Tribunal: TJMT
Processo: 0007353-19.2011.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007353-19.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INDINARI DOS SANTOS - CPF: 617.241.491-72 (APELANTE), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), WALMIR PEDRO MARCOLAN - CPF: 284.231.941-91 (APELANTE), ADAILTO RODRIGUES DOS ANJOS - CPF: 081.029.101-00 (APELADO), CANDIDO TELES DE ARAUJO - CPF: 072.438.391-34 (ADVOGADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), HELCIO FERREIRA DA CUNHA - CPF: 221.529.971-15 (APELADO), FABIANO XAVIER DA SILVA - CPF: 214.150.718-96 (ADVOGADO), Keila Borges Peres (APELADO), MILTON GONCALVES DOS REIS (APELADO), Antonio Mouro (APELADO), Pedro Lira (APELADO), Deijanir Luiz Vieira da Assuncao (APELADO), OLAIR DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 033.814.821-30 (APELADO), ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON - CPF: 039.687.331-69 (ADVOGADO), Edmilson Pessoa Luz (APELADO), MARILU DE FIGUEIREDO PINHEIRO - CPF: 166.941.391-87 (APELADO), RG (APELADO), JACKELINE MARIA DE FARIAS RODRIGUES - CPF: 627.495.281-00 (APELADO), MARIA SUELENA FARIAS RODRIGUES - CPF: 451.793.441-15 (APELADO), Keila Borges Peres (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON GONCALVES DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), Antonio Mouro (TERCEIRO INTERESSADO), Pedro Lira (TERCEIRO INTERESSADO), Deijanir Luiz Vieira da Assuncao (TERCEIRO INTERESSADO), MARILU DE FIGUEIREDO PINHEIRO - CPF: 166.941.391-87 (TESTEMUNHA), LUCIANA DO VALE MASCARENHAS - CPF: 036.490.286-89 (ADVOGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO), MARIA SHIRLEI DA SILVA MAIZMAN - CPF: 644.504.229-53 (ADVOGADO), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. MORTE DO RÉU NO CURSO DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião em razão da ausência de regularização do polo passivo após o falecimento do réu no curso da lide. Os autores sustentam nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal e defendem que a indicação de uma única herdeira seria suficiente para suprir a sucessão processual, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem prévia intimação pessoal da parte autora viola o artigo 485, § 1º, do CPC; e (
ii
) estabelecer se, em ação de usucapião, a indicação de apenas uma sucessora do réu falecido supre a necessidade de citação de todos os herdeiros para regular constituição do polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 485, § 1º, do CPC restringe a exigência de intimação pessoal às hipóteses de abandono da causa ou negligência das partes previstas nos incisos II e III, não se aplicando à extinção fundada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo prevista no inciso IV.

A intimação do patrono da parte autora por meio da imprensa oficial para regularização do polo passivo satisfaz o dever processual de diligência e afasta alegação de nulidade ou cerceamento de defesa.

A morte do réu no curso da demanda atrai a incidência da sucessão processual prevista no artigo 110 do CPC, impondo a substituição do falecido pelo espólio ou por todos os sucessores.

Na ausência de inventário e de inventariante regularmente constituído, todos os herdeiros devem integrar o polo passivo em litisconsórcio necessário, em razão da natureza real da ação de usucapião e dos efeitos patrimoniais diretos da sentença.

A ausência de citação de todos os herdeiros do proprietário registral configura vício na formação da relação processual e acarreta nulidade absoluta, nos termos dos artigos 114 e 115, I, do CPC.

O precedente do STJ no REsp 1.559.791/PB não se aplica ao caso concreto, pois trata de falecimento anterior ao ajuizamento da ação, hipótese distinta daquela em que a morte ocorre após a citação válida e durante a tramitação processual.

A caracterização de herdeiro como administrador provisório exige demonstração de posse e administração de fato dos bens da herança, circunstância não comprovada nos autos.

A certidão de óbito sem indicação de descendentes não autoriza presumir inexistência de outros herdeiros, impondo à parte autora o dever de promover diligências mínimas para identificação da totalidade dos sucessores.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a observância de pressupostos processuais de ordem pública indispensáveis à validade da relação jurídica processual.

A citação por edital possui caráter excepcional e pressupõe esgotamento prévio das diligências para localização dos herdeiros, providência não demonstrada pela parte autora.

A extinção do processo decorre da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial expressa para regularização válida do polo passivo, e não de excesso de formalismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A
intimação pessoal prevista
no artigo 485, § 1º, do CPC não se aplica à extinção do processo fundada na ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da relação processual.

Em ação de usucapião, falecendo o réu no curso da lide e inexistindo inventário aberto, todos os herdeiros devem integrar o polo passivo em litisconsórcio necessário.

A ausência de citação de todos os sucessores do proprietário registral configura vício insanável da relação processual e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito.

A indicação de um único herdeiro sem comprovação de administração provisória dos bens da herança não supre a exigência de sucessão processual regular.

A citação por edital exige prévio esgotamento das diligências para identificação e localização dos sucessores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4º, 85, § 11, 98, § 3º, 110, 114, 115, I, 256, 313, § 2º, I, e 485, § 1º e IV. CC, art. 1.797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.559.791/PB.

R E L A T Ó R I O

ApCiv
0007353-19.2011.8.11.0004

INDINARI
DOS SANTOS X ADAILTO RODRIGUES DOS ANJOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Indinari dos Santos Javaé e Walmir Pedro Marcolan contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com esteio no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na irregularidade da sucessão processual do réu falecido.

Historiam os autos que a demanda foi ajuizada em agosto de 2011, visando a declaração de domínio sobre uma área de 8.061,50 m2, subdividida em diversos lotes, sob a alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de trinta anos. No curso da lide, procedeu-se à emenda da inicial para a inclusão de novos adquirentes dos lotes no polo passivo. O réu
Adailto
Rodrigues dos Anjos, titular registral de parte da área, foi regularmente citado em 2014 e apresentou contestação, vindo a falecer em 25 de março de 2021, fato que somente foi comunicado ao Juízo em julho de 2023.

Diante do óbito e da informação de inexistência de inventário aberto, o magistrado de primeiro grau determinou que a parte autora promovesse a sucessão processual mediante a citação de todos os herdeiros do de cujus, sob pena de extinção.

Em resposta, os autores indicaram apenas uma sucessora, a Sra. Jackeline Maria de Farias Rodrigues, sob o argumento de que seria a única herdeira identificada e que o falecido era divorciado ao tempo do óbito.

O Juízo
a quo
, compreendendo que a indicação singular, sem a prova da condição de herdeira única ou do esgotamento de diligências para localizar outros sucessores, feria a necessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, extinguiu o feito.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em apertada síntese, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia, invocando a aplicação analógica do parágrafo 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

No mérito, alegam que agiram de boa-fé e que a indicação de um herdeiro como administrador provisório seria suficiente para a representação do espólio, citando o Recurso Especial nº 1.559.791/PB. Defendem ainda que, em caso de dúvida, o Juízo deveria ter determinado a citação por edital de eventuais interessados e que a extinção prematura viola o princípio da primazia do julgamento de mérito e a função social do processo.

Os apelados apresentaram contrarrazões em peças apartadas.

O Espólio e os demais corréus pugnam pela manutenção do julgado, asseverando que a regularização do polo passivo é ônus da parte autora e que a ausência de citação de todos os sucessores gera nulidade absoluta.

Argumentam que a certidão de óbito, por ser omissa quanto aos filhos, não faz prova negativa de existência de outros herdeiros. Refutam a necessidade de intimação pessoal para a hipótese do inciso IV do artigo 485 e apontam que o precedente do STJ invocado pelos apelantes refere-se
à
situação fática distinta, qual seja, o falecimento ocorrido antes do ajuizamento da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL

Eminentes Pares,

Inicialmente, cumpre enfrentar a tese de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta.

Neste ponto, a insurgência não merece prosperar.

A interpretação gramatical e sistemática do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil revela que a exigência de intimação pessoal é restrita às hipóteses de extinção por negligência das partes (inciso II) ou abandono da causa por mais de trinta dias (inciso III). O caso vertente, contudo, ampara-se no inciso IV do referido dispositivo, que trata da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Com efeito,
a doutrina processualista clássica e contemporânea é uníssona ao afirmar que, cuidando-se de pressuposto processual, a intimação do patrono da parte via imprensa oficial é suficiente para caracterizar o dever de diligência, não se aplicando a formalidade da intimação pessoal, reservada exclusivamente às situações de contumácia ou abandono.

Dito isto, c
onsiderando que o patrono dos autores foi devidamente intimado da decisão que determinou a regularização do polo passivo, sob advertência expressa de extinção, não há que se falar em cerceamento de defesa ou vício procedimental.

Rejeito, portanto, a preliminar
.

É como voto.

MÉRITO

Eminentes Pares,

No mérito, o cerne da controvérsia reside na adequação da sucessão processual por morte no curso da lide. Estabelece o artigo 110 do Código de Processo Civil que, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Complementarmente, o artigo 313, § 2º, inciso I, do mesmo diploma, orienta que, falecido o réu, o juiz ordenará a intimação do autor para promover a citação do espólio ou dos sucessores.

É imperioso destacar que o espólio é uma universalidade jurídica representada pelo inventariante. Contudo, inexistindo inventário aberto, a legitimidade passiva para responder pelas obrigações do falecido transmite-se à totalidade de seus herdeiros, os quais devem figurar no processo em regime de litisconsórcio passivo necessário. Essa necessidade decorre da natureza da ação de usucapião, que possui caráter real e cujos efeitos da sentença atingem diretamente a esfera patrimonial de todos aqueles que herdaram a propriedade do imóvel objeto do litígio.

Considerando a inteligência do artigo 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio é necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos os que devam ser litisconsortes.

No caso da usucapião, a ausência de citação de um dos herdeiros do proprietário registral acarreta a nulidade absoluta do processo, nos termos do artigo 115, inciso I, do CPC, por vício na formação da relação jurídica processual.

Os apelantes invocam o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.559.791/PB para sustentar que a indicação de um único herdeiro, na qualidade de administrador provisório, supriria a necessidade de citação dos demais. Todavia, impõe-se realizar o necessário
distinguishing

(distinção) entre o precedente e o caso concreto.

O referido julgado trata da situação em que o réu falece antes
do ajuizamento da ação, o que ensejaria uma retificação do polo passivo por erro na indicação do réu.

Na presente demanda, o réu
Adailto
era vivo ao tempo da citação, apresentou defesa e faleceu anos depois, durante a instrução processual. Nesta hipótese, a regra aplicável é a da sucessão processual (artigo 110, CPC) e não a da mera correção de legitimidade passiva.

Ademais, a figura do administrador provisório, prevista no artigo 1.797 do Código Civil, pressupõe que o herdeiro indicado esteja na posse e administração de fato dos bens da herança.

Os autos não demonstram que a Sra. Jackeline exercia tal administração; ao contrário, os próprios autores afirmam deter a posse exclusiva da área há décadas. Portanto, a indicação de uma única sucessora sem a comprovação de que é a herdeira exclusiva ou de que detém a administração dos bens do espólio não satisfaz a exigência legal de regularização do polo passivo.

A certidão de óbito acostada aos autos, ao consignar que o falecido era divorciado e ao omitir o campo relativo a filhos, não autoriza a conclusão lógica de que inexistam outros sucessores.

No direito sucessório, a existência de descendentes é fato que deve ser exaurido mediante diligências mínimas, tais como a busca por certidões de nascimento em cartórios de registro civil ou a utilização de sistemas auxiliares da justiça, providências estas que os apelantes negligenciaram, limitando-se a indicar a pessoa cujo documento já constava nos autos.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, encartado no artigo 4º do Código de Processo Civil, não constitui um salvo-conduto para o descumprimento de normas procedimentais de ordem pública. O devido processo legal e a segurança jurídica exigem que a relação processual esteja perfeitamente constituída. Prosseguir com uma ação de usucapião ciente da irregularidade no polo passivo seria um desserviço à jurisdição, pois resultaria em uma sentença nula, insuscetível de registro imobiliário e passível de desconstituição futura.

Quanto à sugestão de citação por edital, observa-se que tal medida possui natureza excepcional e subsidiária (artigo 256, CPC). Para que se proceda à citação editalícia, é indispensável o esgotamento das diligências de localização, o que não ocorreu.

A parte autora não requereu a citação por edital em primeiro grau, operando-se a preclusão, e o magistrado não poderia determinar tal providência de ofício sem que os autores demonstrassem a impossibilidade de identificação dos demais herdeiros após esforços reais.

Em suma, houve uma inércia qualificada dos autores. Mesmo após serem advertidos da necessidade de citar a universalidade de herdeiros em litisconsórcio necessário e da consequência da extinção, optaram por uma interpretação restritiva e insuficiente do comando judicial.

A extinção do processo sem resolução de mérito, portanto, não decorreu de formalismo excessivo, mas da desídia da parte em cumprir um requisito indispensável à validade da prestação jurisdicional.

Ante o exposto,
N
EGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos apelados para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida aos autores (artigo 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026